Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-66.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000123-66.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI - CPF: 001.203.381-22 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Em não havendo o vício apontado na decisão embargada, rejeita-se os embargos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Embargante e declarou inexistente a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 3.745,32.

O Embargante alega que houve omissão no julgado quanto à repetição de indébito, atualização monetária da condenação, bem como ao pedido de realização de audiência de instrução e julgamento e ainda arbitramento dos honorários advocatícios, requerendo ao final, que tais pedidos sejam acolhidos.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 32010976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020